Tribunal: STF
Processo: Rcl 46121
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Município de Canoas afirma haver o Juízo da Segunda Vara do Trabalho local, no processo nº 0020028-02.2018.5.04.0202, inobservado o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 275 e 485.
    Narra ocorrida penhora, em virtude de execução, de verbas públicas, consistentes em créditos alusivos ao Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública. Ressalta arguida, sem êxito, a impropriedade da constrição dos valores, surgindo o descompasso. Alega que, nos processos objetivos, acabaram declarados inadequados bloqueio, penhora ou liberação de quantias se em jogo receita do Poder Público. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende, no mérito, a cassação.
    2. Tem-se por desrespeitado o assentado no exame das arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 485 e 275. Na primeira, o Pleno, consideradas decisões no âmbito do Estado do Amapá – 8ª Região –, proclamou a inconstitucionalidade de interpretação judicial a permitir bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas estaduais, entendendo que esses valores constituiriam créditos devidos, pelo Estado, a empresas rés em ações trabalhistas. Na segunda, o Colegiado Maior, apreciando situação revelada na Justiça do Trabalho da 13ª Região – Paraíba –, acolheu o pedido, concluindo pela inadequação do bloqueio, penhora ou liberação de receitas sob a disponibilidade do Poder Público.
    Uma vez em discussão pronunciamento de Juízo vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a envolver ente diverso, a reclamação está respaldada na transcendência dos motivos determinantes das decisões apontadas como inobservadas. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator